Tribunal: TJMT
Processo: 1036499-74.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036499-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE EVICÇÃO. DISTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO RECÍPROCA DE OBRIGAÇÕES. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, visando à restituição de valores decorrentes de evicção relacionada à aquisição de imóvel em leilão, posteriormente declarado nulo judicialmente. Após a formalização de distrato entre as partes, com quitação recíproca de todas as obrigações contratuais, restaram controvertidos os pedidos de reembolso de IPTU e honorários advocatícios, os quais foram indeferidos em sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se o distrato celebrado entre as partes, com cláusula expressa de quitação recíproca de todas as obrigações presentes e
futuras, exclui a possibilidade de pleito judicial por reembolso de IPTU e honorários advocatícios; e

(
ii
) avaliar se o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor é aplicável para a nulidade de cláusulas do distrato, supostamente abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O distrato celebrado entre as partes declara expressamente a exoneração recíproca de todas as obrigações presentes e futuras, abrangendo quaisquer valores ou responsabilidades decorrentes da relação contratual inicial, nos termos de cláusula de quitação mútua.

O princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
veda que uma das partes atue de forma contraditória, buscando, em juízo, desconstituir os efeitos de um distrato que firmou de forma livre e espontânea.

O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor não incide na hipótese, pois o distrato firmado entre as partes não se confunde com a nulidade de cláusulas do contrato original de compra e venda, estando relacionado exclusivamente à rescisão do vínculo contratual com disposição clara e específica sobre quitação integral.

Em caso de discordância quanto ao valor restituído no distrato, caberia à parte interessada recusar a formalização no âmbito extrajudicial e buscar a rescisão na via judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da ausência de vícios na manifestação de vontade ao firmar o distrato, a autora carece de interesse de agir para prosseguir com a demanda, justificando-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O distrato que declara quitação mútua e recíproca de todas as obrigações contratuais impede o prosseguimento de demandas judiciais relacionadas às responsabilidades excluídas no instrumento, salvo comprovação de vício de consentimento.

O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à hipótese de distrato firmado de forma voluntária e sem vícios, com quitação clara e expressa de todas as obrigações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI;
CDC, art.
53.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

por
REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer – Restituição de Valores
D
ecorrentes de
E
vicção
ajuizada
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
,
a Apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumir
e
argumenta que
a cláusula que exonerou o Apelado de qualquer responsabilidade sobre valores de IPTU e honorários advocatícios é manifestamente abusiva, devendo ser declarada n
ula.

Realça que o
distrato celebrado entre as partes estipulou a exoneração do Apelado de quai
squer responsabilidades futuras, contudo
, essa cláusula impõe
à
Apelante a perda de direitos relacionados ao ressarcimento de despesas como o IPTU e os honorários advocatícios.

Salienta que o Apelado deve ser condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios, visto que o Apelante precisou contratar advogado para se defender na ação de nulidade do leilão
e em processos subsequentes por erro exclusivo da instituição financeira.

Verbera que todos os requisitos
para caracterizar a evicção ficaram demostrado
s
desde o momento da propositura da inicial,
pois

a Apelante
adquiriu o imóvel junto com o banco/requerido, sem saber que ele violou as determinações contidas na Lei n. 9.514/1997, notadamente sobre a necessária intimação dos devedores fiduciários acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Com essas considerações, requer o provimento do apelo para que seja determinado o prosseguimento da demanda com a condenação do Banco Apelado ao pagamento dos valores de IPTU e honorários advocatícios.

Devidamente intimada,
o Banco Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o desprovimento do apelo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação de Obrigação de Fazer – Restituição de Valores
D
ecorrentes de Evicção
ajuizada
por
REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A
, salientando
que
arrematou
,
no dia 20.11.2020, em leilão realizado
pelo Banco,
o imóvel situado na
Albaneza
, nº 11, lotes 11 e 13 da quadra 01 do loteamento Poço real,
no
Bairro Jardim Imperador, Várzea Grande/MT, matrícula 11.276, 1° Serviço Notarial e de Registro Público da Comarca de Várzea Grande/MT
, porém, após ter realizado o pagamento do bem e arcado com as despesas para que fosse lavrada escritura pública de compra e venda, os devedores fiduciários ajuizaram ação judicial buscando a nulidade do leilão em razão da intimação deles, tendo o feito sido julgado procedente.

A

Apelante
reputou a culpa ao requerido pelo vício que culminou na nulidade do leilão, razão pelo qual pleiteou pela devolução dos valores destinados a compra do imóvel (R$ 286.200,00), a comissão do leiloeiro (R$ 15.900,00), pagamento de impostos e emolumentos para escrituração do bem (R$ 28.649,88) e mais honorários advocatícios para a defesa na ação anulatória.

Posteriormente
,
a
Apelante se
manifestou alegando que recebeu os valores relacionado
s

à
arrematação, comissão, ITBI, Escritura e Registro,
em razão de Instrumento Particular de Distrato firmado com o Banco Bradesco S/A,
postulando pelo prosseguimento do feito com relação ao pedido de pagamento de IPTU e honorários advocatícios
.

Ato contínuo
, sobreveio
sentença julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Regina Lúcia Leque Bezerra
em face do
Banco Bradesco S.A.
referente
a
restituição de valores advindos da compra e venda de imóvel por leilão.

Pois bem, uma das condições da ação, pressuposto regular de constituição do processo, é o interesse de agir, consubstanciado na necessidade/utilidade e adequação.

No que se refere à necessidade e utilidade, tem-se que a autora deve demonstrar que, sem a interferência do Judiciário, sua pretensão não será satisfeita, sendo que a demanda lhe trará algum benefício.

Quanto à adequação, é necessário que haja a utilização da via processual pertinente para prestação jurisdicional pretendida.

Sobre o tema leciona o doutrinador Humberto Theodoro Júnior (...
)

A autora informou que realizou distrato com o requerido, constando nesse documento assinado pelas partes decidiram por bem extinguir as obrigações oriundas da compra e venda do imóvel objeto do litígio, senão observe do objeto do distrato:

1 – Por este instrumento e na melhor forma de direito, as Partes de comum acordo resolvem
DISTRATAR

a
venda e compra dos citados imóveis,
para considerá-la como desfeita e doravante sem qualquer efeito
,
dando- se mútua e recíproca quitação de todas as obrigações assumidas nos
documentos retro mencionados
, tornando-se sem qualquer eficácia quaisquer outros documentos porventura assinados anteriormente.

Ainda, no item “4”, conforme já explicado na decisão de ID 156600338, as partes declararam exoneração das obrigações recíprocas:

4 – Os
DISTRATANTES
em decorrência de todo o exposto neste instrumento declaram-se exonerados de todas e quaisquer responsabilidades presentes e futuras,
nada mais tendo a pleitear um do outro, com fundamento na venda e compra, ora distratada, inclusive com relação a eventuais danos morais, perdas e danos e/ou lucros cessantes, conferindo mútua e recíproca quitação de todas e quaisquer obrigações relativas à arrematação do imóvel em questão e demais consectários
. (negritei ID 149049276, p
2
).

Logo, a autora assinou o distrato convencionando que não tinha mais a reclamar em razão de eventuais danos relacionados
a
compra e venda do imóvel.

Destaca-se, ainda, que não há provas nos autos da existência de quaisquer vícios na manifestação de vontade das partes ao lavrar o distrato.

Desta forma, diante da existência do distrato, referente
a
compra e venda do imóvel em que ficou convencionado a quitação de valores recíprocos entre as partes, evidencia a falta de interesse de agir.

Diante do exposto, a conclusão que se extrai do processo é que inexiste interesse da autora em prosseguir com o feito para cobrar da requerida despesas oriundas dos honorários advocatícios de seu advogado, bem como o pagamento de IPTU já que houve plena quitação dos gastos entre as partes.

Assim, carecendo a autora de interesse processual, que como sabido consiste em uma das condições da ação, alternativa não há senão a extinção do presente processo.

No que concerne
a
alegação da autora que se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor para rever as cláusulas do distrato, é importante esclarecer que o Julgador está
adstrito
aos limites da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial, razão pelo qual a revisão de cláusulas do distrato realizado extrajudicialmente pelas partes não serão
analisado
, seja pela impropriedade do pedido, seja pela ausência da
dialeticidade
.”

Inconformada, a Apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumir e argumenta que a cláusula que exonerou o Apelado de
qualquer responsabilidade sobre valores de IPTU e honorários advocatícios é manifestamente abusiva, devendo ser declarada nula.

Pois bem.

Com efeito, resta incontroverso que as partes resolveram firmar distrato em que ficou convencionad
a
a quitação de val
ores recíprocos entre as partes, nos seguintes termos:

1 – Por este instrumento e na melhor forma de direito, as Partes de comum acordo resolvem
DISTRATAR

a
venda e compra dos citados imóveis,
para considerá-la como desfeita e doravante sem qualquer efeito
,
dando- se mútua e recíproca quitação de todas as obrigações assumidas nos documentos retro mencionados
, tornando-se sem qualquer eficácia quaisquer outros documentos porventura assinados anteriormente.

(...)

4 – Os
DISTRATANTES

em decorrência de todo o exposto neste instrumento declaram-se exonerados de todas e quaisquer responsabilidades presentes e futuras,
nada mais tendo a pleitear um do outro, com fundamento na venda e compra, ora distratada, inclusive com relação a eventuais danos morais, perdas e danos e/ou lucros cessantes, conferindo mútua e recíproca quitação de todas e quaisquer obrigações relativas à arrematação do imóvel em questão e demais consectários
.

Cinge-se a questão, portanto, em entender quais os efeitos que o distrato opera sobre as partes.

A
única interpretação que se reconhece para o termo
do distrato é a quitação dos valores recíprocos,
isto é, a de que
, sem exceções, todas as obrigações havidas em razão da relação jurí
dica contratual foram quitadas, uma vez
que
consta expressamente que
“o
s
DISTRATANTES

(...)
declaram-se exonerados de todas e quaisquer responsabilidades presentes e futuras,
nada mais tendo a pleitear um do outro
(...)
inclusive com relação a eventuais danos morais, perdas e danos e/ou lucros cessantes, conferindo mútua e recíproca
quitação de todas e quaisquer obrigações relativas à arrematação do imóvel em questão e demais consectários
.
”

Vale dizer, todas as pretensões deduzidas pelos autores nesta demanda estão abrangidas pela quitação outorgada a favor
do Banco Apelado,
levando em conta os valores pagos
.

O
termo do distrato
traz disposições claras sobre
a quitação de todas e quaisquer obrigações
, não incidindo na hipótese o disposto no artigo
53
do
CDC
.

Assim, no caso de discordância com o val
or a ser restituído, caberia à Apelante
recusar a sua formalização no âmbito extrajudicial, buscando a rescisão do compromisso na via judicial.

Logo, tendo o distrato sido entabulado de forma livre e espontânea, aplica-se o princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, ou seja, a vedação do comportamento contraditório.

No mais, importa ressaltar que os termos do distrato não se confundem com a declaração de nulidade das cláusulas do contrato originalmente celebrado para a hipótese de distrato.

Nesses termos, deve ser mantida
incólume
a sentença que declarou a ausência superveniente de interesse de agir da autora e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO
PROVIMENTO
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
7% (dezessete
por cento)
sobre o valor
das despesas que pretendia restituir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025